Tribunal: TJBA
Processo: 8001944-72.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001944-72.2022.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IGOR ALEXANDRE DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TRIBUNAL DO JÚRI. TESES. CONTRAPOSIÇÃO. PROVA DOS AUTOS. MANIFESTA CONTRARIEDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISUM. MERA REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO IMPROVIDO COM REDUÇÃO DA PENA EX OFFICIO. I. Caso em exame Apelação interposta por réu condenado à pena de 25 anos de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI do CP), sob a alegação de que o julgamento do Tribunal do Júri contrariou a prova dos autos, defendendo a ocorrência de legítima defesa. Recurso improvido, com redimensionamento da pena de ofício. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, notadamente quanto à alegação de legítima defesa; e (ii) saber se a confissão parcial do réu justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, com eventual repercussão na pena imposta. III. Razões de decidir A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, que inclui laudos periciais, depoimentos de testemunhas presenciais e confissão parcial do réu, não se podendo qualificá-la como manifestamente contrária às provas dos autos. A alegação de legítima defesa foi isolada e destituída de respaldo nos elementos coligidos, destacando-se a existência de múltiplas lesões na vítima (19 ferimentos), incompatíveis com a versão apresentada. Ainda que não pleiteada expressamente pela defesa, a confissão parcial do réu foi considerada na formação da convicção dos jurados e deve ensejar a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, nos termos da Súmula 545 do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada de ofício para 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime fechado. Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser desconstituída se encontra respaldo mínimo em elementos probatórios dos autos. 2. A confissão parcial do réu, ainda que acompanhada de tese exculpante, autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, quando considerada na formação do convencimento do julgador.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 121, § 2º, II, IV e VI; CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.754.440/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 737.022/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.02.2023; TJBA, APL 0002088-88.2012.8.05.0191, Rel.ª Des.ª Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 07.12.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 8001944-72.2022.8.05.0208, da Vara do Júri da Comarca de Remanso/BA, como recorrente, IGOR ALEXANDRE DOS SANTOS, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, todavia, de ofício, redimensionar a pena imposta, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR